Tribunal: TJBA
Processo: 8042489-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042489-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: JOELSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se o retorno da correspondência com a anotação “não procurado”, sem tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é suficiente para caracterizar a constituição da mora, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, ao julgar o Tema 1.132, fixou a tese de que basta a prova do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento. Entretanto, a jurisprudência da Corte tem afastado a aplicação desse entendimento quando a correspondência sequer sai da agência postal e retorna como “não procurado”, pois não há demonstração de tentativa de entrega no endereço contratual. Nesses casos, não se forma a presunção de ciência do devedor. Esse entendimento foi reafirmado nos julgados AgInt no AREsp 2418430/RJ e AgInt no AREsp 2472631/RJ. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O retorno do aviso de recebimento com a anotação ‘não procurado’, sem tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida da mora, afastando-se a aplicação da tese fixada no Tema 1.132/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.036; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes Agravo Interno nos autos de Agravo de Instrumento n.
8042489-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada JOELSON SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,